Tribunal: TCU
Processo: 031.870/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lucia dos Santos Rosario contra decisão que julgou ilegal ato de concessão de pensão militar, por inobservância do art. 110 da Lei 6.880/1980.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Lucia dos Santos Rosario contra o Acórdão 4478/2020-TCU-Segunda Câmara (relator o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), que julgou ilegal o presente ato de concessão, por ausência de previsão legal que autorize o cálculo da pensão com base no soldo correspondente a um grau hierárquico acima do que já se encontrava o instituidor, por ocasião da concessão inicial da reforma, conforme o entendimento firmado pelo Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres da Serur e do MPTCU, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.